Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737192-22.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GEISON BISPO FERREIRA PACIENTE: JEFERSON SANTOS TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GEISON BISPO FERREIRA em favor de JEFERSON SANTOS TEIXEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Criminal de Brasília que decretou a sua prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal. Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente narrando que ele teria envolvimento com EDERSON e WESLEY para obtenção de imóvel de terceiros e a posterior venda do mesmo. Afirma que o paciente conhece os demais acusados, mas não esteve no imóvel descrito na denúncia, tampouco teve envolvimento em ameaças, estelionato ou falsificação de documentos. Salienta que o paciente possui filhos menores, faz tratamento de saúde, possui residência fixa e que o pedido de liberdade provisória não seria prejudicial à instrução processual, uma vez que o paciente não tem a intenção de escapar da condenação penal. Aduz que os requisitos para a concessão da liberdade provisória estão demonstrados, diante da acusação imposta e da pena a ser aplicada e porque o paciente faz tratamento psiquiátrico, precisando de tratamento adequado o qual não está tendo na unidade prisional. Sustenta a superação dos requisitos que fundamentaram a prisão preventiva. Alega que o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, por possibilidade de novos delitos, restou esvaziado, porque já há sólidas declarações que demonstram a mínima ou nenhuma participação do paciente nos crimes narrados na denúncia. Quanto à garantia da instrução criminal, aduz que a maioria das testemunhas já foram ouvidas, todas se mostraram absolutamente seguras e coerentes em suas declarações, e que não foram procuradas ou coagidas por qualquer dos acusados. Em liminar, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Apesar de não constar dos autos a denúncia e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas tão somente o Relatório Final da autoridade policial, este caso não é estranho a este Relator, tendo em vista o HC 0736675-17.2021.8.07.0000, de minha relatoria, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA. O paciente JEFERSON SANTOS TEIXEIRA foi denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal. Foram também denunciados EDERSON FRANÇA CAVALCANTE, vulgo “CHININHA”, e WESLEY CARVALHO BEZERRA, vulgo “INSTALAÇÃO”, por incurso no art. 288, caput, e art. 158, § 1o, do Código Penal; LUIS ANTENOR CRUZ SILVA, por incurso no art. 288, caput, do Código Penal; e PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA por incurso no art. 288, caput, e do art. 147, caput, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, os acusados associaram-se com o fim específico de cometerem crimes de extorsão, ameaça, estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso, injúria, difamação, dentre outros, em desfavor das vítimas Jornilene Pereira da Silva, Rosencleia Pereira da Silva, Josivan Carneiro de Sousa, Wana Saray de Carvalho Sampaio e Fabiana Conceição Santos, dentre outras. Consta que, em 15/2/2021, EDERSON, chefe da associação criminosa, e WESLEY constrangeram as vítimas JORNILENE e ROSENCLEIA, mãe e filha, pessoas muito simples, mediante grave ameaça de morte, a deixarem sua residência na Estrutural, e invadiram a casa. EDERSON e WESLEY mandaram o denunciado PEDRO HENRIQUE, em abril de 2021, ligar para a vítima JORNILENE a fim de ameaçá-la de morte e a injuriá-la dizendo: “você é uma vagabunda, prostituta e sei onde você mora. Vou te pegar e vou te matar”; “eu sei onde você mora e vou matar você, que o INSTALAÇÃO me chamou para invadir a sua casa e todos que estiverem na casa e que entrar, vamos matar”, para consolidar a tomada da casa, atemorizando ainda mais a vítima JORNILENE e sua família. O denunciado EDERSON ligou para a vítima inúmeras vezes, oferecendo “proteção”. Mas, para tanto, ela deveria entregar a casa para WESLEY, o que a vítima sempre se recusava, sentindo-se ameaçada pelo grupo criminoso. Depois que a casa estava vazia, EDERSON e WESLEY, para dar um aspecto de legalidade, disseram que JEFFERSON era o proprietário do imóvel, e conseguiram vender o imóvel por R$ 70.000,00 para duas mulheres, as vítimas WANA SARAY e FABIANA, que nada sabiam acerca dos crimes cometidos por EDERSON e WESLEY. O pagamento foi feito com a entrega de um veículo HONDA/CIVIC/LXS, cor prata, ano 2009/2010, placa MWV 6116/DF, de propriedade da vítima FABIANA, e uma motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, ano 2020/2020, placa REE 5167/DF, cor vermelha, de propriedade da vítima WANA SARAY, além do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie. EDERSON e JEFFERSON levaram as vítimas WANA e FABIANA até o cartório de Valparaíso de Goiás/GO onde fizeram uma cessão de direitos da casa, falsa, nesta ocasião, EDERSON se passou por JEFFERSON e assinou o documento falso, como se JEFFERSON fosse. EDERSON ainda ofereceu uma escritura da casa, documento falso, pois é público e notório que as casas da Estrutural ainda não são escrituradas, dizendo às vítimas que tal documento daria mais segurança a elas. Para tanto, pediu R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em seguida, EDERSON foi até o denunciado LUIS ANTENOR, que trabalha em uma imobiliária, que elaborou a escritura pública falsa e entregou para EDERSON, conforme o combinado. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Conforme consignou a autoridade policial ao representar pela prisão preventiva dos denunciados, a “grilagem de terra” na região da Estrutural e do Assentamento 26 de Setembro tem sido recorrente, culminando nos diversos tipos de crimes, como extorções, homicídios, lavagem de dinheiro, estelionatos, falsificação de documento público, ameaças, injúrias, tráfico de drogas, parcelamento irregular do solo e crimes ambientais. Nesse contexto, muitas vidas já se perderam e sonhos (de pessoas paupérrimas) foram destruídos por indivíduos de altíssima periculosidade e sem feio moral. Os crimes tratados nesse inquérito são graves e merecem do Estado e das instituições legalmente constituídas resposta à altura. Quanto à alegação de inocência do paciente na presente impetração, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova acerca da autoria delitiva, quanto mais a pretexto de liminar. Em relação ao estado de saúde do paciente, nada há nos autos que demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador